Tribunal: CARF
Processo: 12585.000063/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000063/2010-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.585 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.584, de 27 de junho de 2023, prolatada no julgamento do processo 12585.000067/2010-80,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi Rodrigues Lara,
Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS que, por
unanimidade de votos, indeferiu o pedido de diligência/perícia e julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme Ementa abaixo, em síntese:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000063/2010-00
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.585 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000063/2010-00

É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito
utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido de diligência/perícia
posto na peça contestatória.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS VIGENTES. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento, negar
validade às normas vigentes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da(o) PIS não-cumulativa(o) é a receita bruta da venda de bens e
serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas
pela pessoa jurídica, excluídas as receitas decorrentes de saídas isentas da contribuição,
sujeitas à alíquota zero e as receitas decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de utilização na
modalidade compensação, há de se fazer o rateio proporcional entre as receitas obtidas
com operações de exportação e de mercado interno (tributadas e NT).
REGIME NÃO-CUMULATIVO. RATEIO PROPORCIONAL PARA ATRIBUIÇÃO
DE CRÉDITOS.
No cálculo do rateio proporcional para atribuição de créditos previsto no âmbito da não-
cumulatividade, na receita bruta total devem ser incluídas todas as receitas da pessoa
jurídica que estejam associadas ao montante de custos, despesas e encargos comuns, e
não aquelas que, por sua natureza, não se caracterizem como tal, como é o caso das
receitas financeiras e das receitas de vendas do ativo permanente.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
EMBALAGENS.
CONDIÇÕES
DE
CREDITAMENTO.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído o
processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte dos produtos acabados
(embalagens para transporte), não podem gerar direito a creditamento relativo às suas
aquisições.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
PRODUTOS
DE
LIMPEZA.
PROCESSO
PRODUTIVO. REQUISITOS.
Somente materiais de limpeza ou higienização aplicados diretamente no curso do
processo produtivo geram créditos da não-cumulatividade, ou seja, não são
considerados insumos os produtos utilizados na simples limpeza do parque produtivo,
os quais são considerados despesas operacionais.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO DE BENS E
INSUMOS IMPORTADOS
O direito ao crédito a que se refere o art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, aplica-se,
exclusivamente, em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.585 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000063/2010-00

domiciliada no País e aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa
jurídica domiciliada no País.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por reproduzir com exatidão os fatos ocorridos até aquele momento,
transcrevo abaixo o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de análise e acompanhamento de PER/DCOMPs
transmitidas pela contribuinte entre 10/08/2006 e 06/09/2006, através das quais pretendeu
a compensação de valores credores de PIS não-cumulativo vinculados à receita do
mercado interno (1o trimestre de 2005), com débitos administrados pela RFB.
A repartição fiscalizadora efetuou auditoria e produziu despacho onde dissecou,
pormenorizadamente, os problemas encontrados, tendo apontado o valor passível de
compensação. Foi emitido Despacho Decisório por meio do qual reconheceu-se
parcialmente o direito creditório da(o) PIS não-cumulativa(o) vinculada(o) à receita do
mercado interno, sendo, por consequência, homologadas as Declarações de Compensação
até o limite do crédito (tabela). Do Despacho Decisório a contribuinte tomou ciência em
27/10/2010 (AR) e, não se conformando, apresentou, através de procuradores,
manifestação de inconformidade onde, de início, referiu aos fatos, para, a seguir,
argumentar (de forma resumida):
1) Créditos a descontar na importação: a empresa apurou créditos decorrentes de
suas operações de importação de insumos e produtos para revenda, norteando-se pelo art.
15 da Lei n° 10.865/2004. O Fisco questionou tais créditos com base nas seguintes
premissas: (a) importação de bens classificados na NCM 38.08 assim como das matérias-
primas utilizadas para sua produção que supostamente deveriam ser tributados à alíquota
zero da contribuição; e (b) crédito tomado sobre produtos que não se caracterizam no
conceito de insumos. Ocorre que o NCM 38.08 não diz respeito apenas a defensivos
agrícolas, bem como a empresa não fabrica somente o tipo de produto classificado em tal
NCM. Estão inseridos no rol de produtos abarcados pela NCM 38.08 diversas outras
mercadorias e não só defensivos agrícolas abarcados pela alíquota zero da contribuição. A
empresa é produtora de inseticidas, raticidas, produtos de jardinagem amadora e
repelentes, os quais se inserem, como os defensivos agrícolas, no rol 38.08 da NCM, mas
que são tributados pela alíquota regular. Não foram confrontados os NCMs indicados pela
empresa em suas DIs, se pautando o despacho decisório apenas em premissa de que todos
os produtos comercializados estariam classificados no NCM 38.08 como defensivos
agrícolas e que, por isso, não dariam direito ao crédito pleiteado. Acosta planilha e
folders.
2) Créditos decorrentes da aquisição de insumos: a Fiscalização glosou créditos
da empresa relativos à aquisição de insumos utilizados em seu processo produtivo. Estas
glosas são refutadas porque:
a) conceito de insumos: tomando-se como referência os intentos do Legislador,
constantes de Exposição de Motivos da norma instituidora da sistemática não-cumulativa
da(o) PIS (delimitou o regime de apuração de créditos totalmente diferente daquela
adotada pela legislação do IPI), reputa-se claramente ilegal o conceito utilizado pela
Fiscalização na definição de insumos. A definição sugerida pela Fiscalização se pautou,
além da impossível utilização por analogia das normas do IPI, também na IN n°
247/2002, que trata quase que de forma idêntica da conceituação de insumos para
creditamento da(o) PIS da conceituação elaborada para fins de IPI. Isso fica latente
quando se contempla como um dos pré-requisitos para o enquadramento de determinada
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.585 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000063/2010-00

mercadoria como insumo seu contato direto com o produto final que está sendo
elaborado.
A intenção do legislador era a desoneração do faturamento e não do produto final,
razão pela qual difícil conceber como necessários, para a conceituação de insumos, a
restrição contida no referido dispositivo infralegal, que obriga a ocorrência do contato
direto da mercadoria com o produto final que se está a elaborar. A norma infralegal agiu
ao total arrepio de suas competências ao regular preceito em total desacordo com os
intentos da legislação que lhe dá fulcro, sofrendo, por conseguinte, de uma ilegalidade
contida em sua gênese. Deve ser afastada a aplicabilidade da possível interpretação
restritiva do crédito aqui discutido, pautada pela definição contida na IN, que obrigue o
contato direto do insumo com o produto final que se está a produzir. È de todo evidente
que o crédito de insumos apropriados pela empresa não pode ser contestado pelos
argumentos levantados pela Fiscalização, vez que este se baseou em norma ilegal emitida
pela RFB em desacordo com a legislação que lhe dá sustento, devendo este ser
reconhecido em sua totalidade;
b) contato direto dos insumos glosados ao produto final: após análise exaustiva dos
diversos produtos enumerados pela Fiscalização em sua planilha de exclusões, a empresa
houve por bem elaborar demonstrativo (anexado), no qual justifica o enquadramento dos
produtos desconsiderados do conceito de insumos sugerido, refutando os argumentos de
que estes não poderiam gerar direito ao crédito de PIS apropriado.
Assim:
(...) materiais de embalagem: em sua totalidade, os materiais de embalagem
considerados pelo despacho decisório como de mero acondicionamento para transporte,
compõem na verdade o produto final e servem não para o transporte, mas sim para a
proteção dos produtos comercializados desde o término de sua produção até o consumo
final. Os produtos elaborados pela empresa, por serem de cunho tóxico, se sujeitam a
diversas normas regulatórias emanadas por Agências Governamentais, as quais lhe
obrigam a acondicionar suas mercadorias em embalagens padronizadas e resistentes. As
caixas (que compõem grande parte dos produtos glosados pelo despacho em questão) são
reforçadas por divisórias e colunas de proteção, além de se utilizarem de gramatura
superior as caixas comuns contidas no mercado, evitando que o produto químico
produzido sofra alterações em decorrência do contato excessivo com, por exemplo, a luz
solar. Tal proteção não visa o transporte da mercadoria, a qual seria inutilizada por seu
consumidor final após o recebimento destas, mas sim o acondicionamento de produtos
tóxicos que devem ser sempre guardados por estas na sequência ao seu manejo, evitando
assim prejuízos ao meio ambiente decorrentes de possíveis contaminações. Também se
pode ver que na embalagem do produto final comercializado existem rótulos que são
colocados em cada uma delas contendo informações importantes acerca das
recomendações para a utilização dos produtos, assim como dos perigos que este pode
causar caso sejam manejados de forma imprópria. Se estas caixas servissem apenas para o
mero transporte não se fariam necessárias explicações atinentes aos procedimentos que
devem ser adotados pelo consumidor final para utilização dos produtos. Os materiais de
embalagem servem ao propósito de acondicionamento da mercadoria em si e não para o
mero transporte destas.
Não há que se falar em ilegalidade do crédito, devendo as caixas e todos os outros
produtos que a compõem (rótulos, tinta, etiquetas e etc.) ser reconhecidos como insumos
dos produtos comercializados, com geração de créditos;
(...) materiais de limpeza: podem ser separados naqueles que são utilizados para a
limpeza do pátio industrial e nos que são utilizados como produtos intermediários que
visam a higienização das tubulações por onde passam os produtos químicos elaborados
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.585 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000063/2010-00

pela empresa ou o tratamento da água utilizada para aquecer em "banho-maria" as
matérias primas colocadas na caldeira de produção. Quanto a estes últimos, por serem de
aplicação necessária ao processo produtivo, não há que se questionar que geram direito ao
crédito de PIS. Os produtos glosados pela fiscalização, como se comprova pela planilha
anexa, dizem respeito ao segundo tipo de materiais de limpeza, ou seja, aqueles que estão
inseridos no processo produtivo e não são simplesmente utilizados para desinfetar o pátio
fabril, mas sim para impedir que bactérias contaminem os produtos químicos que estão
sendo produzidos;
(...) créditos sobre matéria prima - alíquota zero: esse beneficio é aplicado apenas
nas aquisições destinadas à produção de defensivos agrícolas, sendo que nas aquisições
regulares destas mercadorias no mercado interno ou externo ocorre a incidência normal
de PIS. Como dito, é empresa que, dentre outros, produz mercadorias saneantes também
classificadas no NCM 38.08 (engloba os defensivos agrícolas), as quais se sujeitam à
alíquota regular da contribuição aqui tratada (inseticidas, raticidas, fungicidas e etc.).
Assim, equivocada está a Fiscalização ao glosar, sem uma análise aprofunda, todas as
matérias primas adquiridas após a data de vigência da alíquota zero atribuída para a
produção de defensivos agrícolas.
(...) Despesas com aluguéis: a Fiscalização glosou parcela dos créditos aferidos
nas rubricas “Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de PJ” e “Despesas de Aluguéis
de Máquinas e Equipamentos Locados de PJ” sob o argumento de estarem contidos em
sua composição valores que não se prestam a este tipo creditório. A maioria das glosas
diz respeito a despesas tidas com energia elétrica, as quais foram incorretamente inseridas
nas rubricas em questão. Os créditos decorrentes de despesas de energia elétrica não
vislumbram qualquer restrição pela legislação vigente da contribuição, devendo ser
considerados em sua íntegra. A situação em tela se caracteriza como sendo mero
equivoco formal cometido pela empresa no preenchimento de seu DACON. Não se presta
como argumento suficiente para a glosa de créditos pleiteados, eis que nos processos
referentes a ressarcimento/restituição, o principio da verdade material deve ser aplicado,
tanto quanto nos casos relativos à constituição de créditos tributários.
(...) Rateio Proporcional: a Fiscalização recalculou as porcentagens adotadas pela
empresa para fins de apuração dos tipos creditórios aferidos no período em questão, sob o
argumento de que não poderiam ter sido incluídos no cômputo das "Receitas de Vendas
Não Tributadas no Mercado Interno", receitas tidas com operações financeiras e com
vendas de ativos imobilizados. Fundamentou no art. 17 da Lei n° 11.033/2004. Mas este
artigo prevê apenas a possibilidade de manutenção dos créditos de PIS dos contribuintes
quando estes possuam receitas abrangidas por normas isentivas ou de não-incidência.
Não faz ele qualquer distinção entre as receitas que deverão ser incluídas ou não no
computo da sistemática de cálculo intitulada "rateio proporcional". Além disso, caso
estivesse correto o entendimento da Fiscalização, a exclusão destas receitas do cálculo do
rateio proporcional não poderia ocasionar a anulação do direito creditório aferido,
porquanto o crédito permaneceria válido, passando de um crédito decorrente de receitas
não tributadas para um crédito de receitas tributadas e/ou de exportações.
(...) Diligências e perícias: pelo volume de documentos juntados aos autos, não
resta outra alternativa para a análise efetiva de todo material apresentado, assim como
para desvendar a verdade material dos fatos, que se:
a) baixe o processo em diligência para análise dos documentos apresentados, como
também outros que os sejam entendidos necessários para a validação do crédito pleiteado;
b) realize trabalhos periciais, visando a validação dos argumentos apresentados
pela empresa em relação ao correto enquadramento de seus insumos, a fim de que se
reconheça seu direito creditório;
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.585 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000063/2010-00

c) sejam analisados os quesitos que apresenta (art. 16, inciso IV, do Decreto no
70.235/1972).
(...) Pedidos: requer seja sua Manifestação de Inconformidade julgada e acolhida
totalmente, para que seja reconhecido o direito ao crédito pleiteado e homologadas as
respectivas compensações. Requer, também, tendo em vista o volume de documentos
acostados aos autos, assim como a diversidade de argumentos abordados pela empresa,
que seja determinada a realização de diligências e verificações periciais conforme os
quesitos juntados ao final como também de outros que sejam entendidos relevantes (art.
18 do Decreto no 70.235/1972). A empresa se coloca à disposição para o fornecimento
das informações que lhes forem solicitadas. Caso seja necessária a apresentação das vias
originais dos documentos acostados aos autos, a empresa se põe a disposição para
produzi-los assim que solicitados durante a diligência fiscal solicitada. Nomeia perito.
Requer que todas e quaisquer comunicações, notificações e/ou intimações sejam feitas e
remetidas exclusivamente em nome de seu departamento jurídico.
Ao finalizar sua manifestação, registra os quesitos que pretende ver respondidos.
Juntou documentos.

A Contribuinte recebeu a intimação sobre a decisão de primeira instância pela via
eletrônica, apresentando o Recurso Voluntário, pelo qual pediu o cancelamento do acórdão e o
reconhecimento integral do crédito pleiteado, considerando a comprovação trazida aos autos,
bem como reiterou o pedido de realização de diligência e perícia técnica.
A Recorrente trouxe aos autos o Acórdão n° 9303-009.049, proferido nos autos do
Processo Administrativo n° 16349.000356/2009-99 pela 3a Turma do Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Objeto do presente litígio
Conforme relatório, trata o presente litígio de PER/DCOMPs transmitidos entre
09/06/2006 e 26/07/2007, para compensação de valores credores de COFINS
não-cumulativa vinculados à receita do mercado interno (1o trimestre de 2005),
com débitos administrados pela RFB.
Através do Despacho Decisório o direito creditório foi reconhecido
parcialmente, com homologação das Declarações de Compensação até o limite
do crédito, o que foi confirmado pela DRJ de origem, que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade.
Com isso, remanesce em litígio a controvérsia sobre os seguintes direitos
creditórios:
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.585 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000063/2010-00

i)
Créditos a descontar na importação de raticidas, inseticidas e
outros;
ii)
Créditos decorrentes da aquisição de insumos: Materiais de
embalagem e materiais de limpeza;
iii)
Crédito decorrente de matéria prima sob alíquota zero;
iv)
Outros Créditos - Operações de hedge;
v)
Despesas com aluguéis;
vi)
Rateio Proporcional.

Com relação à importação de raticidas, inseticidas e outros, bem como
créditos decorrentes de matéria prima sob alíquota zero, concluiu a
Fiscalização pela impossibilidade de aproveitamento de tais créditos, uma vez
que a importação de bens classificados na NCM 38.08 assim como das
matérias-primas utilizadas para sua produção que supostamente deveriam ser
tributados à alíquota zero da contribuição, além de não se enquadrar no conceito
de insumos.
Por sua vez, argumenta a defesa que estão inseridos no rol de produtos
abarcados pela NCM 38.08 diversas outras mercadorias e não somente
defensivos agrícolas abarcados pela alíquota zero da contribuição.
Com relação aos créditos decorrentes da aquisição de insumos, a
Fiscalização não reconheceu o direito creditório em razão do conceito restritivo
de insumos, na forma prevista pela IN SRF n° 247/2002.
A decisão de primeira instância foi proferida em 26 de setembro de 2013 e,
portanto, mantendo o conceito de insumo adotado pela IN em referência,
restringindo o direito de crédito aos insumos que fossem diretamente agregados
ao produto final, ou que se desgastassem através do contato físico com o
produto ou serviço final.
Todavia, o C. Superior Tribunal de Justiça concluiu através do julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso
representativo de controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de tomada
de crédito das contribuições na forma do artigo 3o, inciso II das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou
a importância de determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Ao julgar a questão, o Egrégio Tribunal Superior destacou que a interpretação
do termo “insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não
cumulativo.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que no
regime não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito é
calculado sobre os custos e despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade
econômica da empresa, e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou impeça a atividade ou acarrete substancial perda da qualidade do
produto ou do serviço daí resultantes.
Por sua vez, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional publicou em data de
03/10/2018 a Nota Explicativa SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF,
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.585 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000063/2010-00

acatando o conceito de insumos para crédito de PIS e Cofins fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça, conforme Ementa abaixo transcrita:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara
uma interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal
aferição deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que
decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro
Mauro Campbell Marques." (sem destaques no texto original)
Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.585 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000063/2010-00

a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Nos termos previstos pelo artigo 62, § 2o do Anexo II do RICARF, deve ser
aplicada o entendimento do STJ, de forma a adotar o conceito de insumos para
efeitos do art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, II, da Lei 10.833/2003, como
todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou impeça a atividade da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes.
Com relação aos créditos decorrentes de operações de hedge, concluiu a
Fiscalização que as chamadas operações de hedge só poderiam ser conceituadas
caso contemplassem a proteção de risco inerente a uma operação singular e não
de um conjunto de operações e, por sua vez, deveria a empresa ter apresentado
os contratos relativos a estas operações.
Sustentou a defesa que realiza operações de fechamento de câmbio em moeda
estrangeira, os quais são contabilizados em moeda local e, para evitar impactos
cambiais e consequente risco para as suas atividades, a empresa realizou
operações de hedge, a fim de compensar suas perdas ou ganhos, travando a taxa
de conversão da moeda do momento do registro até o momento do pagamento
da importação/recebimento da exportação.
Argumentou, ainda, que verificado prejuízo em tais operações de hedge, se
apropriava destas despesas, conforme permitia a legislação vigente à época
(operações que buscavam a proteção de ativos/passivos de risco cambial que
estavam intimamente ligadas às operações que praticava).
Com relação às despesas com aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos locados de pessoa jurídica, concluiu a Fiscalização que a
maioria das glosas diz respeito a despesas tidas com energia elétrica, as quais
foram incorretamente inseridas nas rubricas em questão.
Sustentou a defesa que ocorreu mero equivoco formal no preenchimento de seu
DACON, devendo prevalecer o Principio da Verdade Material.
Com relação ao rateio proporcional, concluiu a Fiscalização que não
poderiam ter sido incluídos no cômputo das "Receitas de Vendas Não
Tributadas no Mercado Interno", receitas tidas com operações financeiras e com
vendas de ativos imobilizados.
Por sua vez, sustentou a defesa que o art. 17 da Lei n° 11.033/2004 prevê
apenas a possibilidade de manutenção dos créditos de COFINS dos
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.585 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000063/2010-00

contribuintes quando estes possuam receitas abrangidas por normas isentivas ou
de não-incidência. Argumentou, ainda, que a Fiscalização não fez qualquer
distinção entre as receitas que deverão ser incluídas ou não no computo da
sistemática de cálculo intitulada "rateio proporcional" e, caso estivesse correto o
entendimento da ilustre Autoridade Fiscal, a exclusão destas receitas do cálculo
do rateio proporcional não poderia ocasionar a anulação do direito creditório
aferido, porquanto o crédito permaneceria válido, passando de um crédito
decorrente de receitas não tributadas para um crédito de receitas tributadas e/ou
de exportações.

Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Diante dos argumentos acima demonstrados, entendo que o direito creditório
ainda em controvérsia deve ser reapreciado pela DRF de origem, motivo pelo
qual faz-se necessário submeter à reanálise os itens indicados no recurso
voluntário sob julgamento.
Da mesma forma, deve ser oportunizado à Recorrente a comprovação das
operações de hedge, especialmente através dos contratos relativos a estas
operações, para o fim de que seja confirmada a natureza dos valores.
Esclareço que esta Relatora não afasta a necessária aplicação da regra do artigo
373, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que realmente cabe ao autor
o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Todavia, diante da
alteração dos critérios adotados no Despacho Decisório pela DRF, deveria ter
sido oportunizado à Contribuinte trazer aos autos a comprovação na forma
adotada após julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR.
É importante atentar ao Princípio da Verdade Material, pelo qual a
Administração deve tomar decisões com base nos fatos tais como se apresentam
na realidade, devendo prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os
meios de provas necessários para demonstração do direito pleiteado.
Neste sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen1:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o
qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme
ocorrida, e para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos,
poderá julgar conveniente a realização de diligência que considere necessárias à
complementação das provas ou ao esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos
trazidos no processo.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em
atenção à necessária busca pela verdade material, proponho a conversão do
julgamento em diligência, para que a Unidade Preparatória tome as
seguintes providências:
a)
Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável, demonstrar, de
forma detalhada e com a devida comprovação:
a.1) O enquadramento das despesas que deram origem aos créditos
glosados pela Fiscalização e mantidos pela DRJ, considerando o conceito
de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância,
delimitados no r. voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa em
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI

1 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.585 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000063/2010-00

no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo Cosit no 5,
de17 de dezembro de 2018;
a.2) A natureza e valores das operações de hedge, inclusive através dos
contratos relativos a estas operações;
a.3) Demonstrar e comprovar o direito creditório originado dos bens
classificados na NCM 38.08, bem como originados das despesas com
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica,
na forma alegada em razões recursais;
b)
Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
c)
Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações
solicitadas no Item “a”, manifestando-se sobre os documentos apresentados pela
Recorrente, bem como analisando o enquadramento de cada bem e serviço no
conceito de insumo delimitado em julgamento ao REsp no 1.221.170/PR;
d)
Recalcular as apurações e resultado da diligência;
e)
Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Fl. 379
DF CARF MF
Original